Tribunal: TCU
Processo: 006.970/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. FCB 2023 - Dragagem de manutenção da Hidrovia do Rio Madeira

Inteiro teor:
Acórdão 829/2024-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143 e 250, inciso II, e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em fazer a seguinte determinação e ordenar o arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.970/2023-0 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Interessados: Consórcio JDN - JEED (42.363.545/0001-02). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes; Superintendência Regional do Dnit no Estado de Rondônia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Portuária e Ferroviária (AudPortoFerrovia). 1.6. Representação legal: Patrícia Guercio Teixeira Delage (35148/OAB-DF), Marina Hermeto Correa (75173/OAB-MG) e outros, representando o Consórcio JDN - JEED. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao Consórcio JDN/JEED.